Tribunal: TJES
Processo: 5000150-92.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-92.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
RECORRIDO: FERNANDO CALVI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO INOMINADO. NARRA O EXECUTADO QUE NÃO FOI INTIMADO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PUGNA PELA ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. DECISÃO QUE INDEFERE TAL PEDIDO. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA. RECURSO IMPROVIDO. AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O EXECUTADO, SEUS PATRONOS FORAM INTIMADOS ATRAVÉS DE LISTA DISPONIBILIZADA NO E-DIÁRIO DE 22/02/2022 (EDIÇÃO 6559) ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO A OCORRER EM 8 E 9/03/2022. CONSTAVA EXPRESSAMENTE NA INTIMAÇÃO QUE:
“Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, fluirá da data de 09/03/2022, inclusive, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão. A partir do recebimento dos pedidos encaminhados mediante o preenchimento do formulário disponibilizado, haverá elaboração de ordem de julgamento para SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, desde já designada para o dia 11/03/2022, com início às 9h, podendo ter continuidade em data posterior a ser informada em caso de grande volume de inscrições, cujo prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.”
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO OCORRIDO EM 11/03/2022, CONFORME INTIMAÇÃO ACIMA TRANSCRITA. ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO EM 12/03/2022. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)